Tribunal: TJDFT
Processo: 0713944-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713944-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (Processo no 0702734-56.2020.8.07.0018), proposta contra o DISTRITO FEDERAL e a AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRIO FEDERAL - AGEFIS, determinou a exclusão dos honorários advocatícios relativos à etapa de conhecimento (ID 62532450 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 16389356), a agravante defende que os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento podem ser requeridos no cumprimento individual de sentença desde que pleiteados pela mesma banca de advogados. Argumenta que o direito ao recebimento dos honorários é autônomo e exclusivo do advogado, que pode exigi-lo da maneira que melhor lhe convier, nos termos dos artigos 23 e 24, ambos da Lei no 8.906/94. Afirma que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na fase de execução não excluiu os honorários fixados na fase de conhecimento. Assevera que a r. decisão atacada é contrária à decisão exequenda. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, para que sejam fixados os honorários advocatícios correspondentes a 10% do proveito econômico. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 16391012). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva, movida por Adamor de Queiroz Maciel em face do DISTRITO FEDERAL e da AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, com base em decisão proferida nos autos da Ação Coletiva no 0707785-19.2018.8.07.0018, ajuizada por Sindicato dos Fiscais de Atividades de Limpeza Urbana do DISTRITO FEDERAL – SINDIFISLU. A ação individual está sendo patrocinada pela mesma banca de advogados responsável pela ação coletiva. Por esse motivo, ao final da petição de ingresso do cumprimento de sentença, formulou-se pedido de fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento. Destaque-se (ID 16391022 – Pág. 17): Ante o exposto, requer a Vossa Excelência: (...) Condenar os executados a pagarem honorários sucumbenciais sobre os créditos da exequente, que deverão ser arbitrados nos termos do art. 85, §3o, do CPC, no valor total de R$ 8.788,44 (oito mil setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), eis que compreendem os honorários de sucumbência das fases de conhecimento e cumprimento de sentença; (...) A r. decisão agravada indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID 62532450 dos autos originais): No mesmo prazo, deverá também: (...) b) excluir o pedido de arbitramento de honorários advocatícios relativos à etapa de conhecimento, visto que tal pleito não cabe em fase de execução do julgado; Inicialmente, ressalte-se que, por expressa disposição legal, consideram-se os honorários advocatícios sucumbenciais como verba autônoma em relação a eventual condenação principal nos feitos em que constituídos, conforme dispõe o artigo 23, do Estatuto da OAB: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Portanto, com o trânsito em julgado do Acórdão da ação coletiva, surgiu para o agravante um direito autônomo ao valor principal. Ocorre que a decisão coletiva que fundamenta o cumprimento de sentença na origem e a cobrança dos honorários advocatícios pelo agravante não fixaram o valor devido a título de honorários e determinaram que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação. Confira-se (ID 16391046 – págs. 8): Já o sindicato-autor apresenta insurgência tão somente no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios. Também sem razão. Isso porque, nas demandas em que a Fazenda Pública for parte, no caso de sentença ilíquida, como na hipótese em comento, o arbitramento deve observar o art. 85, § 4o, II, do CPC, que preceitua (...) Portanto, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser postergado para a ocasião da liquidação do julgado. Verifica-se que a determinação encontra fundamento no fato de que o percentual dos honorários a ser fixado depende do valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Portanto, não se trata apenas de verificar o trabalho desempenhado pelo patrono na fase de conhecimento, mas de apurar o valor total da condenação decorrente do título judicial, para que sejam observados os limites dos honorários para cada faixa de valor, disciplinados no artigo acima mencionado. Desse modo, correta a decisão de origem que fixou apenas os honorários para a fase de cumprimento de sentença, uma vez que os honorários da fase de conhecimento devem ser apurados em liquidação de sentença perante o Juízo prolator da sentença coletiva, no qual o advogado credor terá que indicar o total da condenação, que, por certo, não se restringe ao montante exigido apenas no processo de origem, que se resume a somente um servidor público do Distrito Federal. É importante repetir que os honorários da fase conhecimento foram fixados de forma global, incidindo sobre a soma de todos os valores executados. Por outro lado, o arbitramento de forma individualizada desvirtuará o percentual a ser fixado, pois certamente não observará as faixas de valores, em desobediência à sistemática prevista no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, e determinada no Acórdão da ação coletiva. Nesse sentido firme a jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal: Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8o, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019) Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da falta de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 1 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator